Tribunal: TJMT
Processo: 1073075-75.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073075-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, § 3º, DA LEI N. 9.514/1997. UNIÃO ESTÁVEL. CERTIDÃO NOTARIAL COM FÉ-PÚBLICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de cooperativa de crédito. O Juízo de origem reconheceu a existência de união estável entre a embargante e o devedor executado, aplicou a presunção de comunhão patrimonial decorrente desse vínculo e concluiu que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a propriedade exclusiva dos bens penhorados, um condicionador de ar de 18.000 BTUs e um aparelho televisor de 55 polegadas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da invalidade do procedimento expropriatório, por ofensa ao art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997 ou
(ii)
desconstituição da penhora sobre os bens móveis, sob os fundamentos de que a embargante seria terceira estranha à execução, o convívio marital com o devedor teria se encerrado antes da ordem constritiva e a certidão de união estável juntada aos autos careceria de eficácia jurídica, dada a ausência de assinaturas dos declarantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
saber se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da alienação judicial dos bens móveis invalida o procedimento expropriatório; e
(iii)
determinar se a certidão de união estável lavrada em cartório, associada aos demais elementos dos autos, é suficiente para afastar a tese de terceira estranha à execução e manter a penhora sobre os bens encontrados em poder da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida.

5. O art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997, que prevê a intimação pessoal do devedor no procedimento extrajudicial de expropriação de bem imóvel, é inaplicável ao caso, que versa sobre a constrição de bens móveis em cumprimento de sentença.

6. É válida a intimação do devedor acerca da alienação judicial de bens quando realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, em conformidade com o art. 889, inciso I, do CPC.

7. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, as relações patrimoniais são disciplinadas pelo regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual os bens adquiridos onerosamente durante a convivência presumem-se fruto de colaboração comum, pouco importando quem figura como adquirente formal.

8. Não há como se negar eficácia ao teor de certidão de união estável lavrada em cartório, que registra a convivência duradoura da apelante com o devedor desde janeiro de 2009 e conta com a assinatura de ambos os companheiros e da tabeliã.

9. Por se tratar de documento dotado de fé-pública, como todo ato notarial, à luz do art. 3º da Lei n. 8.935/1994, a desconstituição da presunção de veracidade de certidão lavrada em cartório está condicionada à produção de prova em contrário, ônus de que a apelante não se desincumbiu, ao alvedrio do art. 373, inc. I, do CPC.

10. Para além da certidão de união estável lavrada em cartório, igualmente reforçam a existência de entidade familiar, tanto ao tempo da assunção da dívida quanto do início da execução, o patrocínio do casal pelo mesmo advogado em dezenas de demandas correlatas e a confissão do vínculo afetivo constante das exceções de pré-executividade apresentadas pelo devedor.

11. Na falta de elementos idôneos que evidenciem a aquisição exclusiva dos bens constritos, a exemplo de notas fiscais ou comprovantes de pagamento emitidos em nome próprio, não há por que se afastar a presunção de que foram adquiridos durante a convivência e impedir, pois, a sujeição a atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar rejeitada e mérito
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, artigos 1.658 e 1.725; CPC, artigos art. 85, § 11, 373, inc. I, 674, 889, inc. I, 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, e 1.021, § 1º; Lei n. 8.935/1994, art. 3º; Lei n. 9.514/1997, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.059, AgInt no REsp 1.920.087/SP; TJMT, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, AI 1019612-50.2025.8.11.0000 e AI 1073094-81.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
.

Na
petição inicial
, a apelante informou que, por não integrar o polo passivo da execução, não conviver mais maritalmente com o devedor e residir em endereço diverso do ex-companheiro, não poderia sofrer os atos de constrição determinados nos autos do cumprimento de sentença n. 1026993-25.2021.8.11.0041, movido contra
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
.

Em apertada síntese, sustentou ser inválida a penhora sobre os bens móveis arrolados em sua residência, um condicionador de ar de 18.000 BTUs e um aparelho televisor de 55 polegadas, seja por falta de prévia intimação pessoal do devedor acerca do ato constritivo, em desrespeito ao art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/97, seja porque a apelante não seria parte legítima para arcar com dívida contraída por terceiro.

Nesses moldes, requereu “
a decretação de nulidade da decisão e do leilão realizado, a declaração de ilegitimidade de ANNALU BORGES DE SOUZA para ser objeto da execução, ainda impedindo a alienação da televisão ainda pendente de leilão e, se possível, a imediata restituição do ar condicionado indevidamente arrematado
” (
sic
) (id. 325629374).

Na
contestação
, a apelada arguiu preliminares de intempestividade, litispendência e preclusão da decisão que determinou a penhora dos bens móveis.

No mérito, defendeu a existência de união estável entre a apelante e o devedor, assinalando que ambos são assistidos pelo mesmo advogado e que o devedor, em manifestações anteriores, referiu-se a ela como sua esposa, circunstâncias que demonstrariam a comunhão de esforços e a regularidade da constrição sobre os bens móveis encontrados em poder da apelante.

Nesse contexto, requereu a improcedência dos embargos de terceiro (id. 325630350).

Na
impugnação à contestação
, a apelante refutou as questões preliminares, aduziu que a apelada deixou de impugnar expressamente fatos essenciais da petição inicial e reiterou a inexistência de união estável com o devedor (id. 325630358).

Na
sentença
, o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Em síntese, o órgão julgador consignou haver prova idônea da convivência marital entre a apelante e o devedor, sobretudo à vista da certidão de união estável encartada nos autos e do patrocínio pelo mesmo profissional da advocacia. Para arrematar, pontuou que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a propriedade exclusiva dos bens penhorados (id. 325630371).

Nas
razões recursais
, a apelante reproduz a tese de ofensa ao art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/97 e insiste na sua condição de terceira estranha à execução, salientando que a convivência marital com o devedor teria se encerrado antes da ordem de penhora.

Por fim, defende a inidoneidade da certidão de união estável juntada nos autos para justificar a comunicação patrimonial, por não conter as assinaturas das partes. Nas suas palavras, “
um documento que não foi assinado pelos declarantes carece de eficácia jurídica e não pode ser invocado para gerar quaisquer efeitos, muito menos para fundamentar uma presunção de comunhão de bens
”.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para que seja anulada ou desconstituída a ordem de penhora sobre o condicionador de ar de 18.000 BTUs e o aparelho televisor de 55 polegadas que guarneciam sua residência (id. 325630374).

Em
contrarrazões
, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade recursal.

No mérito, reitera as alegações apresentadas na contestação e complementa que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1027053-95.2021.8.11.0041, também movida contra o devedor, foi certificado que ele reside no mesmo endereço da apelante, o que reforçaria a inexistência de óbice à constrição patrimonial.

Assim, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios estabelecidos em primeira instância (id. 325630380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Positivado nos artigos 1.010, inc. III, 1.016, inc. III e 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os motivos de fato e de direito do seu inconformismo, enfrentando com precisão os fundamentos da decisão recorrida.

O desrespeito a essa exigência, por impedir o recorrido de exercer regularmente a sua defesa e o tribunal de definir os limites da sua atuação (extensão do efeito devolutivo), acarreta a inadmissibilidade
do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em linha oposta à defendida nas contrarrazões, a apelante identifica o objeto da insurgência – a validade da certidão de união estável, a presunção de comunhão patrimonial e a distribuição do ônus probatório –, expõe os fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial que reputa aplicáveis à espécie, em clara sintonia com o princípio da dialeticidade.

Embora não seja o caso, convém recordar que nem mesmo a falta de impugnação a todos os fundamentos da deliberação é suficiente para caracterizar a violação ao princípio da dialeticidade, pois o dever de impugnação específica recai sobre o núcleo
essencial
da decisão recorrida, não sobre cada passagem nela contida.

Para ilustrar o raciocínio, colhe-se desta Câmara:

“
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
” (ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.2.2026).

“
As razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda que reiterem argumentos já apresentados em primeira instância
” (ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 28.1.2026).

Assim, porque o recurso não está dissociado dos fundamentos da
decisão agravada,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superada essa questão, a controvérsia instaurada nos autos tem origem no cumprimento de sentença n. 1026993-25.2021.8.11.0041, fundado em ação monitória, proposto pela apelada contra
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
, com vistas a perceber o saldo devedor da cédula de crédito bancário (cheque especial) n. 2019001709, no valor originário de R$ 11.950,07.

No curso da execução, o órgão julgador determinou a penhora, avaliação e alienação de bens que guarnecem o imóvel do devedor até o limite necessário à satisfação do débito, o que culminou na constrição de um condicionador de ar de 18.000 BTUs – mais tarde arrematado por R$ 1.000,00 (um mil reais) – e de um televisor de 55 polegadas, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Foi nesse contexto que a apelante opôs embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes com fundamento (
i
) na comprovação da união estável entre a apelante e o devedor; (
ii
) na presunção de comunhão patrimonial decorrente desse vínculo; e (
iii
) na ausência de prova robusta acerca da suposta propriedade exclusiva dos bens constritos (id. 325630371).

A sentença
não
merece reparos.

Disciplinados a partir do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens.

A doutrina aborda a temática:

“
Trata-se de
ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Premissas em mesa, a apelante sustenta a invalidade do ato expropriatório que acarretou a arrematação do condicionador de ar, pois não precedido da intimação pessoal do devedor, conforme prevê o art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/97.

Nada mais desarrazoado.

O dispositivo em referência disciplina o procedimento
extrajudicial
de consolidação da propriedade fiduciária de
bem imóvel
, em que o credor fiduciário promove, perante o Registro de Imóveis, a transferência da titularidade do bem para o seu nome, ante a mora do devedor fiduciante.

Eis a redação legal:

“
Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos)
”.

No caso concreto, a execução está embasada em título executivo
judicial
e os atos de penhora, avaliação e alienação judicial recaem sobre um condicionador de ar e um televisor,
bens móveis
por natureza, fatores que, por razões lógicas, afastam a aplicação do art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/97.

De resto, anote-se que o devedor foi regularmente cientificado da alienação judicial por meio de advogado constituído nos autos, em sintonia com a
única
norma aplicável à espécie, o art. 889, inc. I, do Código de Processo Civil.

Aliás, é interessante frisar que a suposta nulidade do procedimento expropriatório por vício na intimação do devedor foi objeto de análise antecedente desta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1019612-50.2025.8.11.0000, interposto pelo devedor.

A ementa do julgado é bastante elucidativa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Jorge de Oliveira Lima contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1026993-25.2021.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Bancária de Cuiabá/MT, movido pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso. O juízo de origem rejeitou a alegação de nulidade da hasta pública por ausência de intimação pessoal do executado, considerando válida a intimação realizada por meio do advogado constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do executado acerca da realização do leilão judicial de bens móveis torna nulo o procedimento expropriatório, à luz do art. 889, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997, invocado pelo agravante, é inaplicável ao caso, por tratar exclusivamente de alienação fiduciária de bem imóvel, enquanto a controvérsia diz respeito à penhora de bens móveis no cumprimento de sentença. O art. 889, I, do CPC estabelece que, havendo advogado constituído, a intimação do executado sobre a alienação judicial deve ocorrer na pessoa de seu patrono, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor. Nos autos, restou demonstrado que o agravante possui advogado constituído desde setembro de 2021, o qual foi regularmente intimado do leilão, atendendo aos requisitos legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade do leilão quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, ainda que não tenha havido intimação pessoal. A matéria relativa à validade da penhora dos bens móveis já foi objeto de análise em agravo anterior, estando preclusa a rediscussão. A interposição sucessiva de recursos infundados pode configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação do executado acerca da alienação judicial de bens móveis é válida quando realizada por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos, nos termos do art. 889, I, do CPC. O art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997 não se aplica à execução de bens móveis em cumprimento de sentença. Não se configura nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do executado quanto à realização da hasta pública. A rediscussão de questão já decidida em recurso anterior encontra óbice na preclusão. A interposição de recursos com o intuito de protelar o andamento do processo pode ensejar a aplicação das sanções por litigância de má-fé
” (AI 1019612-50.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 20.8.2025).

Nesse contexto, seja porque a Lei n. 9.514/97 é inaplicável ao caso, seja porque o devedor foi regularmente cientificado da hasta pública, em conformidade com o art. 889, inc. I, do Código de Processo Civil, não há falar-se em invalidade da expropriação.

A seguir, a apelante defende que a certidão em que se ampara a sentença – anotando o convívio marital com o devedor – careceria de força probatória para demonstrar a existência da união estável ao tempo da assunção da dívida, ante a ausência de assinaturas dos declarantes, ao arrepio do que prevê o art. 9º-F, § 4º, do Provimento CNJ n. 141/2023.

Mais uma vez, a objeção
não
prospera.

O art. 1.725 do Código Civil estabelece que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, as relações patrimoniais são disciplinadas pelo regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual os bens adquiridos durante a convivência presumem-se fruto de colaboração comum, independentemente de quem figura como adquirente formal (CC, art. 1.658 e seguintes).

A matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como presumivelmente integrantes do acervo compartilhado os bens adquiridos durante a união estável, ressalvada inequívoca prova em contrário:

“
A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a solidariedade do casal
” (AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 13.12.2024).

No caso, os elementos reunidos nos autos são suficientes para evidenciar que a apelante e o devedor mantinham, sim, união estável à época da emissão da cédula de crédito bancário, ocorrida em 26/julho/2019.

Um desses elementos é a certidão de união estável, lavrada em cartório em 18/março/2014, que registra a convivência duradoura do casal desde janeiro de 2009, e conta com a assinatura de ambos os companheiros e da tabeliã do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, que expressamente pontua:

“
E por esta escritura e na melhor forma de direito comparecem a este cartório espontaneamente para declararem que convivem maritalmente desde janeiro/2009, sendo esse tempo ininterrupto e de boa convivência, cujo relacionamento configura como União Estável, conforme o estabelecido na Lei 9.278 de 10/05/1996. Declaram ainda que dessa união tiveram (02) dois filhos (...). Assim o disse na minha presença do que dou fé, e me pediu que lhe lavrasse em minhas notas esta escritura pública de declaração a qual lhe sendo lida por mim em voz alta a aceita e assina. E eu (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, que a fiz datilografar. Assinaram: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA; ANNALU BORGES DE SOUZA. Cuiabá, 19 de março de 2014.

Em testº. (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, da verdade. E eu (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, tabeliã do cartório do sétimo ofício que a fiz datilografar e assino
” (id. 325630353).

Não há motivo para se negar eficácia ao teor da certidão, já que, por se tratar de documento dotado de fé-pública – como todo ato notarial, à luz do art. 3º da Lei n. 8.935/1994 –, a desconstituição da presunção de veracidade daí decorrente está condicionada à produção de prova em contrário, ônus de que a apelante nem de longe se desincumbiu.

De todo modo, os autos contam com outros elementos igualmente idôneos da união estável com o devedor tanto ao tempo da contração do débito quanto do início da execução, a exemplo do patrocínio do casal pelo mesmo advogado em dezenas de demandas correlatas e da confissão do vínculo afetivo constante das exceções de pré-executividade apresentadas pelo devedor.

Acrescente-se ainda a certidão lavrada pelo oficial de justiça em
29/setembro/2025
, nos autos da execução extrajudicial n. 1027053-95.2021.8.11.0041, que consigna duas tentativas frustradas de cumprimento,
no endereço da apelante
, do mandado de penhora e avaliação expedido contra o devedor.

Na certidão, o oficial de justiça enfatiza ter sido informado pela funcionária da portaria de que o devedor “
reside no apartamento, porém dificilmente é encontrado
”, declaração que espelha a convivência do casal no mesmo imóvel e reforça a formação da entidade familiar.

Trata-se, aliás, da mesma conclusão a que recentemente chegou a Terceira Câmara de Direito Privado, ao apreciar o recurso de apelação em embargos de terceiro n. 1073094-81.2025.8.11.0041, manejado pela apelante com fundamentos semelhantes aos levantados neste apelo.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL E BENS MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Annalu Borges de Souza contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, visando à desconstituição de penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Condomínio Piazza Di Napoli e sobre bens móveis que guarnecem o imóvel, sob o fundamento de que seriam de sua exclusiva titularidade. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, mantendo a penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente de que os bens constritos pertencem exclusivamente à embargante, não se comunicando com o patrimônio do executado; e (ii) definir se a existência de união estável entre a embargante e o executado atrai a presunção legal de comunhão patrimonial sobre os bens adquiridos na constância da relação. III. RAZÕES DE DECIDIR A certidão de união estável lavrada em cartório, assinada por ambos os conviventes, possui presunção relativa de veracidade e é apta a comprovar a existência de relação estável para fins patrimoniais. Em regime de comunhão parcial de bens, presume-se a copropriedade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, cabendo à parte interessada demonstrar a exclusividade patrimonial. A mera titularidade registral do bem não é suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável, em razão das provas produzidas nos autos
” (ApCiv 1073094-81.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 3.2026).

A propósito, nem mesmo a juntada de documentos assinalando que o casal residiria em endereços distintos elide a força probatória dos demais elementos constantes dos autos, sobretudo quando se tem em mente que a mera separação de domicílios não equivale à dissolução formal da união estável.

Para arrematar, à luz do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabia à apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a alegada propriedade exclusiva dos bens penhorados ou a inexistência de vínculo patrimonial com o devedor.

Ela, porém, fez ouvidos moucos à exigência legal, uma vez que o caderno processual não conta com evidência alguma de aquisição exclusiva dos bens constritos, a exemplo de notas fiscais emitidas em seu nome, comprovantes de pagamento ou qualquer outro meio probatório apto a demonstrar a origem individual do patrimônio.

Enfim, como a união estável está demonstrada por meio de provas documentais e circunstancias consistentes, não há por que se afastar a presunção de que os bens constritos foram adquiridos durante a convivência – e estão sujeitos, portanto, a atos expropriatórios.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e norteado pela orientação consolidada no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026